Tribunal: STF
Processo: SS 5652
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em suspensão de segurança. Abono de Permanência. Ausência de previsão em lei estadual.



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas.



    2. Após a alteração promovida pela Emenda nº 103/2019, o art. 40, § 19, da Constituição passou a atribuir competência legislativa a todos os entes federados para estabelecer critérios para a concessão do abono de permanência. Diante da suposta ausência de previsão do instituto em lei estadual, o Estado editou parecer normativo em que concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender.



    3. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar nº 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    4. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.